Tribunal: TJDFT
Processo: 0718024-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO SUBSTITUTO PROCESSUAL. IRDR No 21. DISTINGUISHING APLICADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pelo exequente contra a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o Cumprimento de Sentença fundado na Ação Coletiva no 32.159/97, sob o fundamento de ausência de legitimidade ativa, com base nos arts. 485, VI, e 535, III, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o exequente, servidor da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal à época do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, é parte legítima para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida naquela ação, ajuizada pelo SINDIRETA/DF, considerando a posterior fundação de sindicato específico (SINDFAZ/DF) e o entendimento firmado no IRDR no 21 do TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 8o, III, da CF confere aos sindicatos legitimidade ampla para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos ou individuais da categoria, independentemente de autorização ou filiação dos substituídos na fase de conhecimento.
4. A jurisprudência do STF e do STJ afirma que os membros da categoria representada por sindicato ostentam legitimidade para promover o cumprimento individual da sentença coletiva, desde que comprovada sua vinculação à categoria no momento do ajuizamento da ação.
5. O SINDIRETA/DF, autor da Ação Coletiva no 32.159/97, foi fundado em 1988 e representava à época os servidores civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunais de Contas do DF. Já o SINDFAZ/DF foi fundado apenas em 2010 e registrado em 2015, e não existia quando do ajuizamento da ação coletiva.
6. A aplicação do entendimento firmado no IRDR no 21 do TJDFT exige que, à época do ajuizamento da ação coletiva (30.6.1997), o servidor já integrasse a Administração Direta e fosse representado exclusivamente pelo SINDIRETA/DF. No caso, tais requisitos estão preenchidos.
7. O distinguishing em relação ao IRDR no 21 é cabível, pois o exequente comprovou que, à época da propositura da ação, estava vinculado à categoria representada pelo SINDIRETA/DF, e o sindicato específico (SINDFAZ/DF) sequer existia, inexistindo violação à unicidade ou à especificidade sindical.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação provida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. O servidor integrante da Administração Direta do Distrito Federal à época do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97 ostenta legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva, desde que representado pela entidade sindical autora da ação, independentemente da posterior criação de sindicato mais específico.
2. A existência de sindicato específico fundado após o ajuizamento da ação coletiva não afasta a legitimidade ativa do servidor representado pelo sindicato então existente.
3. A tese firmada no IRDR no 21 do TJDFT não se aplica quando comprovado que, na data da propositura da ação coletiva, o servidor estava vinculado à categoria representada exclusivamente pelo sindicato autor e inexistia sindicato específico concorrente.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 8o, II, III e V; CPC, arts. 485, VI; 535, III; 985; 1.012, § 1o, V, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 834700 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 30.6.2015; STJ, REsp 1721212/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 6.3.2018, DJe 22.11.2018; TJDFT, IRDR no 21, acórdão 1905562, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 19.8.2024; TJDFT, acórdão 1917530, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 4.9.2024; TJDFT, acórdão 1938569, rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 24.10.2024; e TJDFT, acórdão 1946978, rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, j. 19.11.2024.